Tribunal: STJ
Processo: 5157167-98.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935639 - RS (2025/0173748-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ISRAEL PIRES SOARES
AGRAVANTE
: EZEQUIEL PIRES
ADVOGADOS
: DEISE LIARA ARAÚJO ANGRA - RS081321
LEANDRO TEIXEIRA E SILVA - RS103060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do recurso especial, em razão da deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284, STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental apresentou
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, especialmente
no que tange à impugnação específica e dialética dos fundamentos que ensejaram a
inadmissibilidade.
III. Razões de decidir
3. O agravante não apresentou qualquer argumentação concreta sobre os fundamentos da
decisão monocrática.
4. Houve manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o
conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50390719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 11a809e3-b59a-4895-b2a4-805a70d1211c

"1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento".
RISTJ, art. 21-E, inciso V; Súmula n. 182, STJ; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
n. 284, STF.
STJ, AgRg no RHC 173469/PR, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2544026/GO,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50390719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 11a809e3-b59a-4895-b2a4-805a70d1211c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935639 - RS (2025/0173748-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ISRAEL PIRES SOARES
AGRAVANTE
: EZEQUIEL PIRES
ADVOGADOS
: DEISE LIARA ARAÚJO ANGRA - RS081321
LEANDRO TEIXEIRA E SILVA - RS103060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do recurso especial, em razão da deficiência de fundamentação, atraindo a
incidência da Súmula n. 284, STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental apresentou
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, especialmente
no que tange à impugnação específica e dialética dos fundamentos que ensejaram a
inadmissibilidade.
III. Razões de decidir
3. O agravante não apresentou qualquer argumentação concreta sobre os fundamentos da
decisão monocrática.
4. Houve manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o
conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50390721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:11
Código de Controle do Documento: 0f11c1c8-e83a-4a3d-979e-a6c251a80f33

5. Agravo regimental não conhecido.
"1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento".
RISTJ, art. 21-E, inciso V; Súmula n. 182, STJ; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
n. 284, STF.
STJ, AgRg no RHC 173469/PR, Rel. Min. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2544026/GO,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISRAEL PIRES SOARES e
EZEQUIEL PIRES contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu

o recurso especial.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem em razão do óbice
da Súmula n. 284, STF (fls. 891-892).
A Presidência do STJ não conheceu do recurso especial pela aplicação da
Súmula n. 284, STF, e art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça (fls. 922-923).
A Defesa interpôs agravo regimental contra decisão da Presidência, reiterando
o mérito do recurso especial (fls. 928-935).
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou
contrarrazões às fls. 966-969.
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o recurso apresentou
fundamentação deficiente, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 21-E, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do
recurso.
Documento eletrônico VDA50390721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:11
Código de Controle do Documento: 0f11c1c8-e83a-4a3d-979e-a6c251a80f33

Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da
dialeticidade, apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando a não incidência da
Súmula n. 284/STF.
O agravante, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, se limitando a
reiterar fundamentos do recurso especial. Não houve qualquer consideração sobre a
incidência do art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
ou da Súmula n. 284 do STF.
Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ,
a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
O mesmo entendimento é aplicável ao agravo regimental. Neste sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS
CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE
FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso em habeas corpus e, nesta
extensão, negou-lhe provimento.
2. O recorrente foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos artigos 38-A e 69 da Lei no 9 .605/98, em razão de
supressão de vegetação em área de preservação permanente e obstrução
à fiscalização ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o agravo
regimental trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática; (ii) Verificar se houve efetiva impugnação
específica e dialética dos fundamentos que ensejaram a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
5. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do
Código de Processo Penal, apresentando a descrição clara e objetiva das
condutas imputadas ao recorrente, bem como o lastro probatório
mínimo necessário à deflagração da ação penal.
6. O habeas corpus não é via adequada para a análise
aprofundada do mérito da ação penal, devendo eventual insuficiência de
provas ser examinada durante a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50390721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:11
Código de Controle do Documento: 0f11c1c8-e83a-4a3d-979e-a6c251a80f33

7. Agravo regimental não conhecido.
(Quinta Turma, AgRg no RHC 173469/PR, Relator: Ministra
Daniela Teixeira, Data de Julgamento:
, Data de Publicação:
12/02/2025
DJEN
)
17/02/2025

Também assim: Quinta Turma, AgRg no AREsp 2544026/GO, Relator.:
Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento:
, Data de Publicação:
06/05/2025
DJEN
).
13/05/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50390721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:11
Código de Controle do Documento: 0f11c1c8-e83a-4a3d-979e-a6c251a80f33

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0173748-3
AREsp 2.935.639 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1052020200840 50970740920208210001 51571679820218210001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISRAEL PIRES SOARES
AGRAVANTE
: EZEQUIEL PIRES
ADVOGADOS
: DEISE LIARA ARAÚJO ANGRA - RS081321
LEANDRO TEIXEIRA E SILVA - RS103060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Jurisdição e Competência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISRAEL PIRES SOARES
AGRAVANTE
: EZEQUIEL PIRES
ADVOGADOS
: DEISE LIARA ARAÚJO ANGRA - RS081321
LEANDRO TEIXEIRA E SILVA - RS103060
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515<14<5074302@
2025/0173748-3 - AREsp 2935639 Petição : 2025/0054601-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:38:54
Código de Controle do Documento: 208B1A09-1FA6-4D33-97CC-10FFC9C8C8C9